Tribunal: TJBA
Processo: 8007149-92.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007149-92.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO JOAO RUPOLO e outros

Advogado(s)
:
CAMILA DOURADO GIARETTON, ROSANA COSTA DOS SANTOS ALCANTARA, TATYANA MELLO LIMA, LUCIANA MENDES FISCHER COSTI, MAISA CAMARA DE OLIVEIRA

APELADO: JULIANO SILVA DA CRUZ

Advogado(s)
:
JEFFERSON DA COSTA SILVA, NAYANNA CAMPOS E SILVA, MARCELO AGUSTO OLIVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TESE NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS PELOS APELANTES. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELA INSTÂNCIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INEXEQUIBILIDADE/INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTADO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSENCIA DE PROVAS DO NÃO CUMPRIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO EXEQUENTE. DISTRATO NÃO FORMALIZADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 472, DO CÓDIGO CIVIL. OUTRAS CONFISSÕES DE DÍVIDA ASSUMIDAS PELO EXEQUENTE/EMBARGADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA ORIGEM DOS DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM O TÍTULO EXECUTADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 783, DO CPC. TÍTULO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
8007149
-9
2.2021.8.05.0022
, em que figura como Apelante
GILBERTO JOÃO RUPOLO
e
GIOVANE LODI RUPOLO
, sendo Apelado,

JULIANO SILVA DA CRUZ
.

ACORDAM

os integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO, e
N
EGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA